Tribunal: TJES
Processo: 0007530-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007530-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da autoria delitiva, especialmente no que se refere à inexistência de vínculo do réu com as drogas apreendidas em residência de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses defensivas, reconhecendo a materialidade delitiva com base nos autos de apreensão e laudos periciais, bem como a autoria a partir do conjunto probatório harmônico, notadamente os depoimentos dos agentes públicos e as circunstâncias da abordagem.

5. Foram expressamente afastadas as alegações de nulidade relativas à cadeia de custódia e à ausência de laudo papiloscópico, ante a inexistência de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.

6. A rejeição do pedido absolutório, da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 decorreu de fundamentação idônea, baseada na quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como nas circunstâncias do caso concreto.

7. A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo e busca de rediscussão da prova, providência incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto fático-probatório nem à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33 e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
000
7530
-
09
.20
2
3
.8.08.00
48

EMBARGANTE:

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
17259416
,
proferido pela colenda Segunda Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, com o fito de manter a
sentença condenatória
.

Aduz
o
embargante, a existência de suposta omissão no v. acórdão, ao argumento de que o colegiado teria incorrido em equívoco na análise da dinâmica dos fatos, especialmente quanto
a inexistência de elemento concreto que vincule o embargante às drogas apreendidas na residência de terceiro, o que afasta completamente a possibilidade de se imputar ao réu qualquer domínio do fato sobre o entorpecente localizado no interior do imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no recurso defensivo, consignando que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, do laudo de constatação provisória e, sobretudo, do laudo definitivo de exame químico.

A
autoria
, por sua vez, foi reconhecida com base no conjunto probatório harmônico e coerente, notadamente nos depoimentos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, aliados às circunstâncias da abordagem e à apreensão de parte do entorpecente em poder do acusad
o.

O Tribunal também afastou, de maneira expressa, as alegações de nulidade relativas à cadeia de custódia e à ausência de laudo papiloscópico, destacando a inexistência de qualquer prejuízo concreto à Defesa, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief.

Ainda no mérito, o acórdão rejeitou o pedido absolutório e a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliadas a outros elementos circunstanciais, evidenciam de forma inequívoca a finalidade mercantil da conduta.

De igual modo, foi afastada a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da constatação de dedicação do réu a atividades criminosas, revelada pelas circunstâncias do caso concreto e pela própria quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Conquanto a combativa defesa afirme existir omissão no v. Acórdão, constato que o embargante pretende, objetivamente, a reapreciação da prova e das questões levantadas no recurso de apelação,
o que não é cabível nos aclaratórios.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada, não há que se falar em sua integração e muito menos em obtenção de efeito infringente/modificativo.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.